Tribunal: TJDFT
Processo: 0724906-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CANDIDATA APROVADA E NOMEADA. POSSE. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA REGISTRADO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR E HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTOS IDÔNEOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À POSSE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal é a autoridade responsável por tornar pública a realização do concurso para provimento de vagas em cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo edital no 31, de 30 de junho de 2022, ao qual se refere a presente impetração, detendo, assim, legitimidade passiva para o presente mandamus, consoante entendimento do c. STJ, no sentido de que “A legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade que pratica ou ordena, de forma específica e concreta, o ato tido por coator ou detém a capacidade de corrigir-lhe a ilegalidade” (AgInt no RMS no 52.514, DJe 17/05/2022). Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. O Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009).
3. A Impetrante colacionou aos autos Certidão de Conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia, emitida pelo Diretor Geral da Faculdade Aberta do Tocantins, bem como o Histórico Escolar, documentos que comprovam que o curso foi concluído em 15/12/2023 e a colação de grau realizada em 20/12/2023.
4. Assim, as provas coligidas aos autos demonstram que a Impetrante concluiu o curso superior que é pré-requisito para o exercício do cargo de Professora de Educação Básica, para o qual fora aprovada e nomeada no concurso público.
5. Nesse contexto, não se afigura razoável e nem proporcional impedir a Impetrante de tomar posse no cargo, tão somente, em razão da não apresentação do diploma registrado, pois está comprovado, por outros meios, que ela concluiu a graduação, restando pendente, apenas, a expedição do diploma.
6. De acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como neste eg. TJDFT, é possível a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos por outros meios, além do diploma.
7. Saliente-se que o pleito da Impetrante não implica qualquer prejuízo para a Administração Pública, estando, ao contrário, em consonância com o interesse público de ter, como prestadores do serviço, os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo.
8. Constatada, na hipótese dos autos, a presença do direito líquido e certo da Impetrante à posse no cargo para o qual foi aprovada e nomeada.
9 Mandado de Segurança conhecido. Ordem concedida.